Tribunal: TJSP
Processo: 1004709-83.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais – 1. Isenção de preparo de recurso interposto por curador especial que atua em representação de réu citado de forma ficta. Hipótese que não se confunde com a concessão de gratuidade de justiça – 2. Prestação de serviços. Consumidor que pagou por aulas de condução de veículo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais – 1. Isenção de preparo de recurso interposto por curador especial que atua em representação de réu citado de forma ficta. Hipótese que não se confunde com a concessão de gratuidade de justiça – 2. Prestação de serviços. Consumidor que pagou por aulas de condução de veículo para pessoa com deficiência. Aulas não ministradas. Encerramento das atividades da autoescola – 3. Dano material caracterizado – 4. Dano moral caracterizado. Indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença de procedência parcial – Sentença reformada em parte – Recurso do réu não provido – Recurso do autor parcialmente provido para condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004709-83.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante/apelado MARCOS FOGASSA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SILVA LTDA-
ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu, nos termos que constarão
do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004709-83.2017.8.26.0481 -Voto no 6865
2
Apelação Cível no 1004709-83.2017.8.26.0481
Apelante/Apelado: Marcos Fogassa de Almeida
Apelado/Apelante: Centro de Formação de Condutores Silva Ltda-me
Comarca: Presidente Epitácio– 1a Vara Judicial
Juíza de 1a Instância: Maria Fernanda Sandoval Eugenio Barreiros
Tamaoki
Voto no 6865

APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços Ação de
rescisão contratual cumulada com reparação de danos
materiais e morais 1. Isenção de preparo de recurso
interposto por curador especial que atua em representação
de réu citado de forma ficta. Hipótese que não se confunde
com a concessão de gratuidade de justiça 2. Prestação de
serviços. Consumidor que pagou por aulas de condução de
veículo
para
pessoa
com
deficiência.
Aulas
não
ministradas. Encerramento das atividades da autoescola
3. Dano material caracterizado
4. Dano moral
caracterizado. Indenização fixada no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto
Sentença de procedência parcial Sentença reformada em
parte Recurso do réu não provido Recurso do autor
parcialmente provido para condenar a ré no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo autor e pelo réu contra a r. sentença de fls. 105/109, cujo relatório
se adota, que, em ação de rescisão contratual cumulada com reparação
de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para determinar a resilição do contrato firmado entre as partes e
para condenar a empresa ré, bem como seus sócios-proprietários,
solidariamente, na restituição ao autor do valor total de R$ 1.240,00
(mil duzentos e quarenta reais), com correção monetária desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004709-83.2017.8.26.0481 -Voto no 6865
3
desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Ademais, condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Apela o autor a fls. 111/119. Sustenta, em
síntese, que houve dano moral diante da ausência de informações acerca
do fechamento da empresa ré. Alega que o encerramento das atividades
da empresa ré ocorreu poucos dias após a celebração de contrato, o que
caracteriza fraude. Aduz que a citação foi realizada por edital, vez que
não foi possível localizar os sócios-proprietários da empresa. Afirma
que o réu agiu de má-fé. Invoca os artigos 186, 187 e 927 do Código
Civil. Argumenta que houve falha na prestação de serviços, de forma
que o réu deve responder pelos danos suportados, nos termos do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor. Discorre acerca dos critérios
de fixação do valor indenizatório, bem como sobre o caráter pedagógico
e punitivo da indenização requerida. Requer o recebimento do recurso
no duplo efeito. Pleiteia a reforma parcial da r. sentença. Postula a
condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais no
valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 15 (quinze) salários-mínimos
vigentes.
O réu apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 137/146).
Apela o réu adesivamente a fls. 122/133.
Sustenta, em síntese, que está enfrentando dificuldades financeiras e
que, conquanto seja pessoa jurídica, faz jus aos benefícios da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004709-83.2017.8.26.0481 -Voto no 6865
4
gratuita, nos termos da Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Alega que o
indeferimento do benefício configura violação aos princípios
constitucionais de devido processo legal e de duplo grau de jurisdição.
Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteia a
reforma integral da r. sentença.
O autor apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 149/152).
Recursos tempestivos. Custas do recurso do
réu não recolhidas. Recurso do autor isento de preparo em face da
concessão da gratuidade de justiça.
O réu informou que não tem interesse na
designação de audiência de conciliação e se opôs ao julgamento virtual
do recurso, embora sua patrona não pretenda realizar sustentação oral
(fls. 156/157).
Intimado a comprovar que faz jus à gratuidade
de justiça (fls. 158/159), o réu informou que é representado por
curadora especial e reiterou seu pedido de concessão do benefício (fls.
162/166).
É o relatório.
Conheço da apelação interposta pelo réu. A
isenção momentânea de preparo visa apenas a possibilitar a interposição
recursal à parte citada de forma ficta e representada por curador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004709-83.2017.8.26.0481 -Voto no 6865
5
especial, garantindo-se o seu direito de acesso ao Segundo Grau.
Todavia, indefiro o pedido de concessão da
gratuidade de justiça, vez que os documentos juntados aos autos não são
suficientes para demonstrar que o réu e seus sócios (vez que houve
desconsideração
da
personalidade
jurídica)
estão
enfrentando
dificuldades financeiras que os impeçam de arcar com a taxa judiciária.
Conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, a isenção momentânea do preparo recursal não se
confunde com a concessão da gratuidade de justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL CITADO
POR EDITAL OU COM HORA CERTA. NOMEAÇÃO DE
CURADOR
ESPECIAL.
ENCARGO
EXERCIDO
POR
ADVOGADO DATIVO OU PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
PELO
CURADOR
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO
PREPARO. PAGAMENTO A QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO O
CURADOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
DESERÇÃO. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO. DESPESAS
PROCESSUAIS CAUSADAS PELO CURADOR ESPECIAL.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O FINAL DO
PROCESSO,
FICANDO
A
CARGO
DO
VENCIDO.
PRECEDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Caso em que negado provimento ao agravo regimental sem
pronunciamento
sobre
relevante
questão
suscitada
pelo
agravante, qual seja, se o advogado dativo ou a Defensoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004709-83.2017.8.26.0481 -Voto no 6865
6
Pública, quando nomeados curadores especiais de réu revel
citado por edital ou com hora certa, são obrigados, eles próprios,
a custear o preparo dos recursos cuja interposição entendam
necessária. Omissão configurada.
2. Não há previsão legal que obrigue o curador especial a custear
o preparo dos recursos interpostos em defesa do curatelado, nada
impedindo que o faça por mera liberalidade.
3.
Apresentado
recurso
pelo
curador
especial
sem
a
comprovação do respectivo preparo, não cabe aplicar-lhe a pena
de deserção, tendo em vista que fica diferido, para o final do
processo, o pagamento das despesas processuais a que der causa
o curador, a ser realizado pelo vencido na demanda, nos termos
do art. 91, caput, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração acolhidos com excepcionais efeitos
modificativos para afastar a deserção e determinar o regular
processamento do agravo em recurso especial.” (STJ, EDcl. no
AgRg no AREsp. No 772.756/RS, Terceira Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2017).
O recurso do réu não comporta provimento e o
o recurso do autor merece prosperar.
Conforme documentos juntados aos autos, o
autor realizou pré-cadastro junto ao DETRAN para obter sua primeira
habilitação (fls. 25/26) e celebrou contrato de prestação de serviços com
o centro de formação de condutores réu (fl. 27/28), efetuando o
pagamento da quantia de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) (fl. 29). O
réu requereu autorização ao DETRAN para ministrar aulas ao autor (fl.
30), que adotou diversas providências para obter a CNH em virtude do
fato de que é portador de necessidades especiais (fls. 31/35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004709-83.2017.8.26.0481 -Voto no 6865
7
No caso, o ajuizamento da ação pleiteando a
devolução dos valores pagos não deriva de simples inadimplência do
contrato pelo réu em condições normais, mas do encerramento abrupto
das atividades da empresa, sem entrar em contato com os consumidores
e evitando suas responsabilidades.
Constata-se inclusive que a prestação de
serviços foi iniciada em 2015 (fl. 28) e que, em 2017, ano do
ajuizamento da ação (fl.01), o paradeiro dos sócios do réu permanecia
desconhecido, tendo ocorrido citação ficta que ensejou a nomeação de
curador especial.
Considerando-se os transtornos sofridos pelo
autor em função do desaparecimento da empresa ré e de seus prepostos,
o ocorrido ultrapassa o mero aborrecimento e o dano moral restou
caracterizado. Assim, é devida indenização nos termos do artigo 5o,
inciso X da Constituição Federal e do artigo 6o, inciso VI do Código de
Defesa do Consumidor.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida
pela vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Assim, considerando-se as circunstâncias do
caso concreto, fixo indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), adequados à justa reparação do dano, valor que deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004709-83.2017.8.26.0481 -Voto no 6865
8
corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento nos termos da
Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, incidindo juros
moratórios a partir da citação nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Ainda, observo que a condenação a título de
dano moral em montante inferior ao postulado não implica sucumbência
recíproca, conforme a Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Assim, reformo parcialmente a r. sentença para
condenar o réu e seus sócios no pagamento de indenização por dano
moral em favor do autor.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados
em Primeiro Grau em favor dos patronos do autor segundo o artigo 85,
§ 8o no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), em vista da natureza e da complexidade da causa, do
zelo dos profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código
de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGO
PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora